Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONDOMÍNIO IRREGULAR ERIGIDO EM ÁREA PÚBLICA SEM LICENCIAMENTO. PARQUE VIVENCIAL DO RIACHO FUNDO. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A sanção imposta aos infratores nos casos de construção em desacordo com a legislação pertinente, sem alvará de construção e em área de proteção ambiental, é a demolição total ou parcial, tornando legítimo o ato administrativo restritivo de direito expedido pela Agência de Fiscalização do Distrito Federal. Exercício do Poder de Polícia Repressivo.

2. O interesse coletivo ao meio ambiente urbano ordenado e adequado ao convívio social sobrepõe-se ao interesse individual de quem levantou a construção irregular. Princípio da Supremacia do Interesse Público.

3. Simples pedido administrativo não tem o condão de obstar o exercício do Poder de Polícia consistente na demolição de obras erigidas em desacordo com o Código de Edificações, em área pública.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.